Tribunal: TJPA
Processo: 0057828-27.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0057828-27.2015.8.14.0045

RECORRENTE: FABIO JUNIOR ARAUJO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do CP. A defesa sustentou, em sede recursal, a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos suficientes para a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) é possível o reconhecimento da impronúncia por ausência de indícios de autoria; e (iii) se a conduta do acusado comporta desclassificação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não se exigindo certeza ou exaurimento da prova.

4. A materialidade foi demonstrada por laudo pericial e apreensão da arma utilizada, enquanto os indícios de autoria resultam de depoimentos da vítima, testemunhas e flagrante.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta na fase de pronúncia diante da ausência de prova de agressão prévia ou ameaça concreta pela vítima, tampouco da posse de arma branca por ela.

6. Os golpes desferidos em regiões vitais com arma branca sugerem a presença de
animus necandi
, sendo incabível a desclassificação nesta fase, por demandar juízo valorativo do Tribunal do Júri.

7. A impronúncia também não é cabível, pois os elementos indiciários justificam o envio do acusado a julgamento pelo júri popular, com fundamento no princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
:1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões conflitantes.

2. A tese de legítima defesa exige prova robusta para absolvição sumária, o que não se verifica na fase de pronúncia.
3. A desclassificação e a impronúncia somente se justificam quando ausente justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 589; CP, arts. 121, § 2º, III, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 399.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 07 e 14 de julho de 2025. (Sessão n.° 22), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FABIO JUNIOR ARAÚJO DA SILVA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara criminal de Redenção/PA, em 11.03.2024 (Num. 27103195), nos autos da Ação Penal nº 0057828-27.2015.8.14.0045 (migrado ao sistema PJE), no qual foi pronunciado pelo delito do art. 121, §2º, III do CP/40.

Em suas
razões recursais
(Num. 27103202), a defesa impugnou somente o mérito da decisão, requerendo a absolvição sumária do acusado diante da ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a impronúncia por insuficiência de provas e, por fim, a desclassificação da conduta para o delito do art. 129 do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
sob o Num. 27103205, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Em juízo de retratação (art. 589 do CPP), o magistrado de origem manteve a decisão em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 27759634.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

No mérito, porém, não comporta provimento.

Nos termos do artigo 413 do CPP, a pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza ou exaurimento da prova, dado o juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de exame de corpo de delito que atesta lesões corporais na vítima compatíveis com uso de arma branca (id. Num. 27103162, p. 14) e pelo auto de apreensão da faca supostamente utilizada no fato (id. 27103162, p. 13).

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório dos autos, embora permeado por contradições naturais da fase inquisitiva e da instrução, fornece elementos idôneos para formação do juízo de pronúncia. A vítima, em sede policial, imputa diretamente ao acusado a prática das agressões, relatando que fora perseguida e atingida por golpes de faca (Num. 27103164 - Pág. 37). A narrativa é corroborada pela apreensão do objeto perfurocortante com o recorrente e pelas declarações das testemunhas que atestam o estado físico da vítima e a detenção em flagrante do acusado, denotando harmonia entre as provas indiciárias e aquelas produzidas judicialmente.

A tese de legítima defesa, embora sustentada no interrogatório, não encontra amparo probatório robusto apto ao seu reconhecimento nesta fase de julgamento. Não houve comprovação de agressão prévia por parte da vítima, nem a existência de faca em seu poder, o que fragiliza a versão exculpatória. Além disso, a ausência de lesões no corpo do acusado foi mencionada por policial militar que atuou na ocorrência (depoimento judicial PM RÔMULO DIEGO Id. 27103170/71/72/73/74), circunstância que enfraquece a alegação de reação proporcional e necessária, cujos elementos devem ser analisados perante o Conselho de Sentença.

Com relação à intenção homicida, embora a defesa alegue ausência de
animus necandi
, os golpes desferidos nas costas e no braço da vítima, com arma branca, em região potencialmente letal, autorizam a subsunção típica ao crime de homicídio tentado. Eventual desclassificação demanda apreciação do Tribunal Popular, diante da exigência de valoração subjetiva e contraditória da prova, matéria afeta ao juízo soberano dos jurados.

Por fim, a pretensão de impronúncia não prospera. A insuficiência de provas a que alude o artigo 414 do CPP não se configura, pois há indícios sérios e convergentes da autoria, os quais legitimam o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, sendo mantida a sentença de pronúncia, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 15/07/2025